Tribunal: TJMT
Processo: 1003180-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003180-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – VIABILIADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S.S.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação apresentados por ambas as partes (ID 98614972).

Irresignados, os embargantes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S.S. aduzem que o acordão adotou como razão de decidir argumento ventilado pelo Banco recorrido apenas em contrarrazões para manter a sentença de piso, sem que os embargantes jamais tivessem conhecimento dessa alegação e, tampouco, oportunidade de sobre ela se manifestar, de maneira que teve cerceado seu direito ao contraditório, de maneira que o acórdão vergastado deve ser anulado.

Sustentam que, ao adotar os cálculos apresentados pelo Banco recorrido, incorreu o acórdão em erro material, porque o montante apresentado não corresponde ao devido (ID 99692465).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, os embargantes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S.S. aduzem que o acordão adotou como razão de decidir argumento ventilado pelo Banco recorrido apenas em contrarrazões para manter a sentença de piso, sem que os embargantes jamais tivessem conhecimento dessa alegação e, tampouco, oportunidade de sobre ela se manifestar, de maneira que teve cerceado seu direito ao contraditório, de maneira que o acórdão vergastado deve ser anulado.

Sustentam que, ao adotar os cálculos apresentados pelo Banco recorrido, incorreu o acórdão em erro material, porque o montante apresentado não corresponde ao devido (ID 99692465).

Contudo, razão não assiste aos embargantes.

Isso porque, os embargantes alegam cerceamento de defesa, uma vez que não tiveram oportunidade de se manifestarem acerca dos fatos declinados em sede de contrarrazões pelo banco recorrido. Contudo, infere-se dos autos que os ora embargantes apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo Banco do Brasil em
23/07/2021
(ID 95640084 – fls. 1298), o que demonstra que eles tiveram acesso aos autos e, portanto, às alegações e cálculos apresentados em contrarrazões pelo banco recorrido, uma vez que estas foram protocolizadas em
08/07/2021
(ID 95640080 – fls. 1286), de modo que não há que se falar em desconhecimento das teses apresentadas.

Como se isso não bastasse, em suas contrarrazões de apelação, os ora embargantes fizeram expressa menção quanto às novas planilhas anexadas aos autos das ações que foram outrora patrocinadas pelos ora embargantes, indicando tratarem-se de créditos na soma de milhões de reais (R$ 4.652.008,68), impugnando, inclusive, o cálculo apresentado pelo banco (R$ 471.457,24), afirmando que
“este cálculo é em muito benéfico ao Banco, pois não utiliza seus elevadíssimos encargos, conforme mencionado anteriormente e que se revela na própria planilha de cálculos que juntou em uma das ações”
(ID 95640084 - Pág. 10 – fls. 1306), o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Logo, observa-se que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021